Tribunal: TJSP
Processo: 1012904-75.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ESTOQUE DO PRODUTO VENDIDO. RECUSA DO CONSUMIDOR EM ACEITAR A PRONTA RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA
1. No caso em testilha o fornecedor ofereceu a pronta restituição da quantia paga, e em que pese o alegado aumento do preço do produto, tal situação não tem o condão de gerar dano moral indenizável. Oferecida a pronta

Ementa:
CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ESTOQUE DO PRODUTO VENDIDO. RECUSA DO CONSUMIDOR EM ACEITAR A PRONTA RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA
1. No caso em testilha o fornecedor ofereceu a pronta restituição da quantia paga, e em que pese o alegado aumento do preço do produto, tal situação não tem o condão de gerar dano moral indenizável. Oferecida a pronta restituição do valor ante a ausência de estoque, a situação vivenciada não passa de mero aborrecimento cotidiano.
2. Não há que se falar em dano moral indenizável, não passando de mero descumprimento contratual. Em relação a responsabilidade objetiva, de fato, o CDC prevê tal modalidade, contudo, ainda assim é imprescindível a comprovação de dano, o qual não restou evidenciado nos autos.
3. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012904-75.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
LUCIANO DUARTE GUIMARAES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
MAGAZINE LUIZA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012904-75.2019.8.26.0032 -Voto no
2
Apelação Cível no 1012904-75.2019.8.26.0032 - DIGITAL
Apelante: LUCIANO DUARTE GUIMARAES
Apelado: MAGAZINE LUIZA S/A
Comarca: Araçatuba - 5a Vara Cível
Magistrado(a): Danilo Brait
V O T O No 50137
CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA
DE
ESTOQUE
DO
PRODUTO VENDIDO. RECUSA DO CONSUMIDOR EM
ACEITAR A PRONTA RESTITUIÇÃO. DANO MORAL.
NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA
1. No caso em testilha o fornecedor ofereceu a pronta
restituição da quantia paga, e em que pese o alegado
aumento do preço do produto, tal situação não tem o condão
de gerar dano moral indenizável. Oferecida a pronta
restituição do valor ante a ausência de estoque, a situação
vivenciada não passa de mero aborrecimento cotidiano.
2. Não há que se falar em dano moral indenizável, não
passando de mero descumprimento contratual. Em relação a
responsabilidade objetiva, de fato, o CDC prevê tal
modalidade, contudo, ainda assim é imprescindível a
comprovação de dano, o qual não restou evidenciado nos
autos.
3. Recurso improvido.
1. Trata-se de ação indenizatória que LUCIANO
DUARTE GUIMARAES promove em face de MAGAZINE LUIZA S/A,
julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 125/129, cujo
relatório se adota, para:
Ante
o
acima
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados por
LUCIANO DUARTE GUIMARÃES para DECLARAR
rescindido o contrato de compra e venda entabulado entre as
partes,
bem como para CONDENAR a requerida
MAGAZINE LUIZA S/A a devolver ao autor a quantia de
R$ 1.630,60 (mil seiscentos e trinta reais e sessenta
centavos), acrescida de correção monetária, calculada desde
o desembolso, de acordo com a tabela prática do E. TJ/SP, e
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da
citação, por se tratar de responsabilidade contratutal, nos
termos do artigo 405 do Código Civil. Consequentemente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012904-75.2019.8.26.0032 -Voto no
3
JULGO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 487,
inciso I do Código de Processo Civil. Pela sucumbência
recíproca, tendo decaído em maior parte o autor, arcará este
com 70% (setenta por cento) das custas processuais e com
honorários advocatícios do(a) patrono(a) da requerida, que
fixo, por equidade, em R$ 700,00 (setecentos reais), nos
termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, em
observância
aos
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade, vez que o valor atribuído à causa se deu por
estimativa e não reflete o objeto da presente ação, tampouco
o proveito econômico obtido pelo requerente. Sendo o autor
beneficiário da justiça gratuita (fl. 58), a exigibilidade das
obrigações decorrentes de sua sucumbência fica sobrestada,
nos termos do artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil.
A requerida arcará com os 30% (trinta por cento) restantes
das custas, além dos honorários do(a) patrono(a) da parte
autora, que também fixo, por equidade, em R$ 300,00
(trezentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código
de Processo Civil, em observância aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, considerando a natureza
da causa e o trabalho realizado.
Inconformada, recorre a parte autora (fls. 148/163).
Afirma que houve dano moral indenizável. Diz que o preço do celular subiu
após a aquisição, gerando dano a ausência de entrega pela parte apelada.
Argumenta que se trata de produto indispensável. Discorre sobre o dano
moral indenizável. Argumenta que estes também teriam caráter pedagógico.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Dispensado o preparo, ante a concessão da gratuidade
judiciária em Primeiro Grau, e regularmente processado, o recurso foi
recebido com contrarrazões (fls. 169/191).
É o relatório.
2. Consta da petição inicial que a parte autora efetuou
a compra de um aparelho celular pelo site mantido pela requerida, pagou o
preço por intermédio de boleto bancário (R$ 1.593,00 além do frete), mas
não recebeu o produto no prazo estipulado. Buscou solução junto à ré, que
informou que o atraso na entrega se deu em razão do encerramento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012904-75.2019.8.26.0032 -Voto no
4
parceria com a loja fornecedora do produto. Na oportunidade, foi proposto o
estorno do valor pago, além de um bônus no valor de R$ 300,00 (trezentos
reais). Sustenta que não aceitou o estorno e a bonificação porque o valor
não seria suficiente para adquirir o mesmo produto em outras lojas ou
plataformas de comércio eletrônico. Requereu a condenação da requerida
ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$
30.000,00 (trinta mil reais), bem como a devolução em dobro do valor pago,
perfazendo o montante de R$ 3.261,20 (três mil duzentos e sessenta reais e
vinte centavos).
Tecidas
as
ponderações
necessárias
para
a
compreensão da controvérsia, a discussão recursal cinge-se a ocorrência de
dano moral indenizável.
Importante destacar que o contrato não cumprido
poderá gerar indenização por perdas e danos, multa sancionatória, mas, em
regra, não caracteriza dano moral indenizável.1 O descumprimento do
negócio, naturalmente, gera aborrecimentos, embaraços, o que não se
enquadra no conceito de dano moral, que envolve a dor e o sofrimento
profundo.
Sérgio Cavalieri afirma que: “a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-
lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão
fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
1 Nesse sentido: Apelação Cível no 990.10.259223-5, em que fui relator. Em um dos primeiros precedentes do e.
Superior Tribunal de Justiça, expressou-se que “como anotado em precedente (REsp 202.504-SP, DJ 1.10.2001),
'o inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas,
em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. Embora a
inobservância das cláusulas contratuais por uma das partes possa trazer desconforto ao outro contratante - e
normalmente o traz - trata-se, em princípio, do desconforto a que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em
sociedade'” (REsp no 338162-MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 18.02.2002. No mesmo
sentido: REsp 712.469/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ de 06.03.2006; REsp 762.426/AM, Rel. Min. Ari
Pargendler, DJ de 24.10.2005; REsp 661.421/CE, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 26.09.2005;
AgRg no REsp 1119375. Rel. Min. NANCY ANDRIGHI. DJ 20/08/2012)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012904-75.2019.8.26.0032 -Voto no
5
normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os
amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e
duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”2.
E, no caso em testilha o fornecedor ofereceu a pronta
restituição da quantia paga, e em que pese o alegado aumento do preço do
produto, tal situação não tem o condão de gerar dano moral indenizável.
Oferecida a pronta restituição do valor ante a ausência de estoque, a
situação vivenciada não passa de mero aborrecimento cotidiano.
Assim, não há que se falar em dano moral indenizável,
não passando de mero descumprimento contratual. Em relação a
responsabilidade objetiva, de fato, o CDC prevê tal modalidade, contudo,
ainda assim é imprescindível a comprovação de dano, o qual não restou
evidenciado nos autos.
Quanto ao pedido de restituição em dobro, este carece
de fundamento legal, uma vez que não houve cobrança indevida pelo
fornecedor, mas sim cancelamento da aquisição por falta de estoque, não
estando preenchidos os requisitos do art. 42, parágrafo único do CDC.
Por fim, em observância ao art. 85, § 11 do CPC e aos
parâmetros fixados no Recurso Especial 1.573.573/RJ3 do Superior Tribunal
de Justiça, majora-se a verba honorária a ser paga pela parte autora para o
importe de R$ 1.000,00, ressalvada a gratuidade de justiça.
2 Programa de responsabilidade civil, Editora Atlas, Livro Digital, 2013.
3 ...I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. “85 do CPC de 2015, é
necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu
nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente nos
recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o improvimento do
recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4 . não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
5 . não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para
cada fase do processo; 6 . não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba... (EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.573.573 - RJ
(2015/0302387-9), j. 04/04/2017, Ministro Marco Aurélio Bellizze.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012904-75.2019.8.26.0032 -Voto no
6
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator